Tribunal: TJDFT
Processo: 0711237-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711237-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERP SAUDE E ESTETICA LTDA AGRAVADO: ELIANE SANTOS SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HERP SAUDE E ESTETICA LTDA contra decisão que, nos autos n.o 0704897-89.2022.8.07.0001, indeferiu de concessão de gratuidade processual postulada pela ré, ora agravante (ID 151629568-origem). Em suas razões (ID 44968352), a ré agravante aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas do processo, uma vez que são insuficientes seus recursos financeiros para pagar todas as despesas processuais, inclusive o recolhimento das custas recursais e honorários periciais; e que faz jus à concessão da gratuidade de justiça Alega que no presente caso, apesar da grande ajuda para elucidação dos fatos narrados na inicial, os valores atribuídos à perícia chegam a patamares equivalentes ou próximos ao faturamento da pessoa jurídica requerida. Argumenta que passa por dificuldades, em especial após o período pandêmico vivido, e consequentemente, torna-se inviável o custeio das despesas e custas processuais, pleiteando, portanto, os benefícios da justiça gratuita, assegurados pela Lei n.o 1060/50 e consoante o art. 98, caput, do novo CPC/2015, Invoca a Súmula n.o 481 do Superior Tribunal de Justiça e pondera que expôs a hipossuficiência de recursos, apresentando a declaração de movimentação, não sendo a mesma contestada pela parte contrária. Defende que a proposta de honorários periciais apresentada, no importe de R$ 16.800,00, se comparada com o valor faturado pela pessoa jurídica, denota a incapacidade de pagamento do valor solicitado. Conclui que, considerando que a decisão recorrida determinou o prosseguimento do feito com intimação para manifestação da perita e posterior pagamento dos honorários, necessária a aplicação de efeito suspensivo ao presente Agravo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ante o manifesto prejuízo à agravante. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo, de modo que a decisão recorrida não produza efeitos até o julgamento do agravo em apreço. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada com a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À autora agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora